Tribunal: TJSP
Processo: 2013960-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência do pretendente à aquisição do bem penhorado em face da decisão que considerou devido o pagamento a título de comissão do leiloeiro. Deferimento de alienação do imóvel penhorado através de leilão eletrônico. Agravante que apresentou petição nos autos, pretendendo adquirir o bem sem participar da hasta pública. Descabimento. Comissão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência do pretendente à aquisição do bem penhorado em face da decisão que considerou devido o pagamento a título de comissão do leiloeiro. Deferimento de alienação do imóvel penhorado através de leilão eletrônico. Agravante que apresentou petição nos autos, pretendendo adquirir o bem sem participar da hasta pública. Descabimento. Comissão do leiloeiro devida por lei, cujo pagamento compete ao arrematante.
RECURSO NÃO PROVIDO.